Tribunal: TJMT
Processo: 1011008-47.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Visto.
Tendo em conta a satisfação integral da obrigação pela parte executada, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Existindo custas processuais remanescentes, intime-se o executado para que efetue seu pagamento.
Transitado em julgado, arquive-se.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.